Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806787-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDO DE SOUSA GALATE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO SUJEITO ATIVO
. LC FEDERAL Nº 116/2003 ART. 3º. ISSQN. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.

1.

Trata de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a sua Exceção de Pré-Executividade.

2.

O agravante não se desincumbiu do ônus probatório com vistas a comprovar todas as suas alegações, uma vez que o entendimento consolidado no STJ concede a exigibilidade da cobrança do ISS ao local do estabelecimento prestador quando ausentes situações que se adequem as exceções previstas em lei.

3.

Ressalta-se, ademais, que a exigibilidade do crédito pela Fazenda Pública Municipal está revestida de presunção veracidade.

4.

Agravo Interno CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bernardo de Sousa Galate em face de decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu de Agravo de Instrumento.

Consta dos autos que o Agravante interpôs o recurso contra decisão interlocutória que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade.

Irresignado diante do não provimento do Agravo de Instrumento, interpôs o presente Agravo Interno, com vistas a reformar a decisão monocrática, para reconhecer o Município de Belém como sujeito ativo incompetente territorialmente para exigir o tributo, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Ressalta que reside desde junho/2013 na cidade de Curitiba e que não há prova de prestação de serviço nos supostos anos em que ocorreram os fatos geradores, e, caso se demonstrasse a existência de fato gerador o lançamento do imposto e a exigibilidade da cobrança seriam do município de Curitiba e não de Belém.

Aduz que não há prova de prestação de serviço, mas caso houvesse prestado algum serviço, o ISSQN seria devido no domicílio do prestador do serviço, tornando-se irrelevante saber se houve ou não prestação de serviço.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 11341045).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Inicialmente, convém esclarecer que o agravante interpôs o Agravo de Instrumento em razão da rejeição da sua Exceção de Pré-Executividade pelo juízo de piso.

Nas razões do recurso suscitou a nulidade da decisão agravada, ante a ausência de análise da incompetência territorial ativa do Município de Belém.

Na decisão monocrática este Relator conheceu, mas não deu provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Com vistas a reformar a decisão monocrática deste Relator, interpôs o presente Agravo Interno para que seja reconhecida a incompetência territorial do agravado e suspensa a exigibilidade do crédito.

Para tanto, defende que o aspecto territorial do ISSQN impede que o tributo seja exigido pelo Município de Belém, haja vista que o atual domicílio do agravante é Curitiba, e, portanto, a obrigatoriedade do recolhimento do imposto deve ocorrer neste município.

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.

Cabe esclarecer que o fato do agravante residir em outro município e encontrar-se com relação de emprego formalizada não afasta a exação do ISSQN.

O ISSQN é um imposto predominantemente fiscal, tendo em vista ser importante fonte arrecadatória para os municípios, é imposto de lançamento direto, dispondo a Fazenda Pública Municipal dos meios necessários para realizar o seu lançamento.

O agravante ao realizar seu cadastro no Município de Belém como profissional autônomo se obriga legalmente a recolher ISS anualmente.

Inexiste prova nos autos confirmando a não prestação de serviço, a não comprovação de interrupção da atividade como autônomo, bem como a mudança de seu domicílio fiscal, o que demonstra falha do agravante em não se desobrigar de seu ônus probatório

As únicas provas produzidas foram os documentos acostados com a inicial, seja para informar que se encontra domiciliado no Município de Curitiba, seja para dar saber que exerceu atividade laborativa de modo formal em determinado período.

A existência de novo domicílio pelo agravante não exclui a existência de domicílio anterior, uma vez que nossa legislação permite a pluralidade de domicílios.

Assim preceitua o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 116/2003:
“O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (...)”

Sobre a competência para instituir e cobrar o ISSQN, especifica que em regra será devido no local do estabelecimento prestador, quando não se enquadrar nas exceções, nas quais o tributo é devido no local do domicílio prestador.

Dessa forma, como o caso em tela não está abarcado pelas exceções, não resta dúvida que a exigibilidade do ISS é devida no local do estabelecimento prestador, ou seja, o Município de Belém.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DA EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA A COBRANÇA DO ISSQN É DO LOCAL DA SEDE DO PRESTADOR DO SERVIÇO (ONDE O SERVIÇO É PERFECTIBILIZADO), NOSTERMOSDOSARTIGOS3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O art. 3º, caput da Lei Complementar 116/2003, trouxe como regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISSQN é o município do estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador). Portanto, o local de prestação de serviço, é o estabelecimento prestador, não importando aonde viesse a ser prestado o serviço. Todavia, no próprio art. 3º, foram destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face de dois vetos), admitindo, como exceção, “o local da prestação do serviço” como o município da prestação. Da leitura do dispositivo supracitado extrai-se que o ISSNQ é devido no município onde se encontra a sede do prestador de serviços e não onde o serviço foi prestado. O STJ, com base no dispositivo supracitado, tinha o entendimento de que o ISSNQ era devido no Município onde se encontrava o estabelecimento prestador. No entanto, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, tendo firmado, no julgamento do Resp.1.117.121/SP, mediante utilização da sistemática prevista no art.543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ, que o ISSQN é devido no Município em que fora prestado o serviço e não, necessariamente, na sede do estabelecimento do contribuinte. Diante do fato que o objeto da prestação de serviços é a "supervisão de manutenção nos equipamentos de fornecimento da empresa
”
e, neste sentido, se enquadraria no item 14.01 da Lista anexa à LC 116/2003, que não se enquadra nas exceções previstas nos incisos de I a XXII da referida Lei
Assim, com o advento da LC 116/03, a regra contida no DL 406/68, foi mantida a competência do local do estabelecimento do prestador de serviços, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.117.121/SP. Na espécie, a respeito da competência tributária para a cobrança do ISSQN, o juízo amparou-se no entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.117.121/SP, assinalando que "o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador" e que, "não se encaixando o serviço prestado pelo autor, ora apelado, em nenhuma das 22 hipóteses excepcionais do artigo 3° da Lei Complementar n° 116/2003 e, não havendo escritório , filial ou afins no município de Marabá, de rigor que o recolhimento do ISSNQ se dê com base na regra geral, ou seja, no local do estabelecimento prestador, isto é, no município de Parauapebas/PA
. Nota-se que o magistrado
a quo
diante do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de

Justiça, julgou de forma correta a presente demanda, pois ao preencher todos os requisitos necessários à caracterização do estabelecimento prestador, o Município de Parauapebas é o ente que detém a competência material para a exigência do ISSNQ, na forma da lei, devendo, assim, ser mantida, à sua integralidade, a r. sentença de mérito, por todos os seus fundamentos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Grifei)

Ressalta-se a necessidade de dilação probatória para os argumentos apresentados pelo agravante, o que não pode ser viabilizado por este meio, tampouco por via de Exceção de Pré-Executividade.

É importante esclarecer que por meio da Exceção de Pré-Executividade são discutidas questões atinentes a matéria de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo.

Portanto, era imprescindível que o agravante tivesse demonstrado que não possuía à época do fato gerador do crédito tributário qualquer unidade econômica ou profissional no Município de Belém, assim como também a ausência de prestação de serviço, o que demanda a realização de dilação probatória e impede, dessa forma, discussão utilizando a Exceção de Pré-Executividade.

Esse é o entendimento já sumulado pelo STJ e pacificado em seu entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).
2. No caso, a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS
demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução, razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de pré-executividade.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.775.722/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021; AgInt no REsp n. 1.885.901/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) (Grifei)

Entretanto, se tivesse apresentado elementos corroborando a não prestação de serviço, ainda sim o imposto seria devido, pois se cadastrou no Município de Belém como profissional autônomo e não comunicou a suposta interrupção de sua atividade, fazendo com que sua inércia possibilite o lançamento do crédito tributário de ISS.

Diante disso, mantem-se a presunção de veracidade de lançamento da obrigação realizada pelo Município de Belém, como sendo o local do serviço devidamente prestado.

Nesse sentido é a Jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LOCAL DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO ESPECIAL VINCULANTE 1.060.210/SC. EXAME DE NORMAS LOCAIS VEDADO. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Todas as omissões arguidas pela Recorrente foram expressamente respondidas no julgamento colegiado (fls. 600-606, e-STJ). Na verdade, elas dizem respeito ao mérito em sentido estrito da causa, a saber: o local da autuação, a aplicação de precedente do STJ, a base de cálculo utilizável para a autuação e a alíquota dos juros cobrados. 2. Assim sendo, não há ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, II e III, e parágrafo único, II, do CPC/2015, revelando-se desnecessária a análise de todos os pontos levantados pela parte, uma vez que seriam incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos exatos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015. 3.
Quanto ao mérito stricto sensu, o cerne de toda a argumentação recursal é este: que o serviço de arrendamento mercantil aconteceu em Curitiba/PR, apenas existindo mera captação de clientes na cidade de Resende/RJ. O acórdão, todavia, deixou cristalina a inexistência absoluta de provas nesse sentido, consignando a falha da recorrente em se desvencilhar do seu ônus probatório.

4.
Diante disso
,
manteve-se a legalidade e a presunção de veracidade da autuação que fixou o município de Resende/RJ como o local do serviço prestado.
Ressalte-se que o próprio precedente do STJ - aduzido pela parte como não aplicado pelo acórdão - é claro em afirmar que "o Município do local onde sediado o estabelecimento prestador é o competente para a cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil". A análise da tese, portanto, demanda reexame dos autos com o fito de contrariar as constatações do Tribunal estadual, o que é impossível, conforme a Súmula 7/STJ.Precedentes do STJ. 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, consolidou o seguinte entendimento: '(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o
Município sede
do estabelecimento prestador (art. 12
); (c
) a partir da LC 116/03,
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
'
". (AgRg no AREsp 827.271/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016).6. (...)7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.896.925/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2024